Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido formulado pelo réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos (fls. 8.217-8.217v), mediante o qual postula “cópia de todas as medidas cautelares patrimoniais decretadas no interesse desta ação penal”.



    Ressalta que houve a expedição de carta rogatória direcionada a Luxemburgo, decorrente de fatos supostamente associados à presente ação penal. 



    Acrescenta que, no instrumento de cooperação internacional, há solicitação de sequestro e bloqueio dos bens eventualmente localizados naquele país. 



    Menciona, ainda, o Ofício n. 353/22/CRIL, expedido pelo Tribunal d’Arrondissement de Luxemburgo, o qual faz expressa referência ao tombo de registro desta Ação Penal (cópia do expediente à fl. 8.222-v). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pleito, uma vez que os elementos informativos cujo acesso se busca não estão consubstanciados em procedimento investigatório, mas em procedimento extrajudicial de Cooperação Internacional (PCI) destinado ao controle, à instrução e à execução dos pedidos de atribuição do Ministério Público Federal.



    Assevera, ainda, que a essência do intercâmbio de informações de inteligência financeira é fornecer norte a autoridades, e não constituir prova, razão pela qual “a pretensão da defesa não tenciona o acesso a elementos de prova”.



    Aduz, no ponto, que “foi decretado o sigilo dos autos do PCI n. 1.00.000.013961/2022-42, nos termos do art. 23, VIII, da lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Súmula Vinculante n. 14 do STF, uma vez que o acesso aos autos poderá comprometer a finalidade das diligências a serem adotadas no âmbito da cooperação internacional em matéria penal solicitada, ainda não exaurida”.



    2. Por meio de petição protocolada em 9.2.2023 (fls. 8.235-8.236), reiterada em 2.5.2023 (Doc. 672), a defesa técnica do réu Fernando Affonso Collor de Mello informou o término do mandato no cargo de Senador da República em 31.1.2022, requerendo a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição por considerar ausente “qualquer situação com potencial de ocasionar prejuízo à efetividade ou mesmo à racionalização da prestação jurisdicional”.



    É o relatório. Decido. 



    3. Como adiantado, o pleito do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos tem por objetivo a exibição dos elementos informativos que subsidiaram procedimento extrajudicial que tramita na Procuradoria-Geral da República, destinado ao controle e à instrução do pedido de cooperação jurídica internacional.



    Para o mister, a defesa destaca expressa referência ao tombo de registro desta ação penal em expediente firmado por Juízo de Instrução do Tribunal D’Arrondissement de Luxembourg. Transcrevo o teor do ofício (cópia à fl. 8.222-v): 



    “Maître,



    Comme suite à votre e-mail du 22 courant, je me permets de vous informer que le dossier em cause concerne une commission rogatoire internacionale émise par les autorités brésiliennes de la ville de Brasília. Le numéro de CRI luxembougeois est 353/22/CRIL et les references bresiliennes sont 1.00.000.013961/2022-42. Poursuite pénale nº 1025”.



    Consabido que o denominado contraditório diferido é amplamente aceito pelo Direito brasileiro nas hipóteses de medidas cautelares penais, as quais, em regra, ocorrem sem a prévia oitiva do sujeito investigado para evitar o prejuízo da diligência. 



    A esse respeito, é elucidativa a hipótese concreta descrita pela autora de Denise Neves Abade (Direitos Fundamentais e Cooperação Jurídica Internacional: Extradição, Assistência Jurídica, Execução de Sentença Estrangeira e Transferência de Presos - Portuguese Edition – Editora Saraiva), Local 7.135):



    “(...)



    Logo, é corrente na persecução criminal interna brasileira o contraditório retardado, pois seria inimaginável, mesmo para o processo penal brasileiro, aceitar contraditório prévio em medidas cautelares obviamente preparatórias (indispensáveis para a finalidade útil do processo principal) como as que decretam busca e apreensão domiciliar, bloqueio de bens e ativos, entre outras. Consequentemente, não poderia o Brasil, em plena cooperação jurídica internacional em matéria penal, reconhecer como inconstitucional o que não faz internamente.



    Neste sentido, Cervini prega o atendimento ao contraditório retardado, uma vez que tal medida é indispensável quando ‘(...) se trata de diligência cujo conhecimento prévio do indivíduo pode frustrar a eficácia da medida. Mas, por óbvio, podem haver outras medidas de mesmo nível que não tenham caráter reservado’.



    O Supremo Tribunal Federal brasileiro adotou o mesmo entendimento, permitindo a realização das diligências rogadas com contraditório postergado. Foi no caso do pedido de apreensão de bens móveis e imóveis em Carta Rogatória expedida por Portugal, no qual o STJ concedeu o exequatur sem dar ciência ao interessado, para não frustrar pedido de cooperação internacional, consoante o art. 8º, parágrafo único da Resolução n. 9. Após, o interessado interpôs habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal alegando ofensa ao direito constitucional de contraditar o pedido português antes da implementação da medida. Porém, o STF considerou que o direito constitucional em tela não era absoluto, sendo ‘legítima, em carta rogatória, a realização liminar de diligências sem a ciência prévia nem a presença do réu da ação penal, quando estas possam frustrar o resultado daquelas’.



    No caso em exame, a Procuradoria-Geral da República aduz não estarem presentes os requisitos do enunciado sumular vinculante n. 14, seja porque os elementos cujo acesso é requerido estão consubstanciados em procedimento extrajudicial e são acobertados por sigilo, seja porque as informações não poderiam ser qualificadas como prova, mas sim como intercâmbio de inteligência financeira para nortear as ações das autoridades. 



    Sem embargo, constata-se que a defesa já tem ciência da solicitação de medidas cautelares a Luxemburgo, sendo legítimo, portanto, à luz do princípio da ampla defesa, o interesse jurídico no acesso às razões e aos fundamentos para o acionamento da cooperação internacional. 



    Muito embora o procedimento de Cooperação Internacional (PCI) tenha índole extrajudicial e seja destinado ao controle, à instrução e à execução dos pedidos de atribuição do Ministério Público Federal, é possível desumir do ofício aduando a estes autos pela Defesa que o conteúdo dos fatos relatados nesta ação penal subsidiaram as medidas direcionadas às autoridades estrangeiras (fl. 8.222-v). 



    Nessa toada, compreendo que incide a Súmula Vinculante n. 14, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Com efeito, o entendimento pacificado nesta Suprema Corte é no sentido de que o acesso deve ser garantido quando estejam presentes dois requisitos: o positivo (os elementos apontam a possível responsabilidade criminal do interessado) e o negativo (são ressalvadas as diligências em curso). 



    Nessa toada, o alcance do enunciado vinculante torna inoponível ao réu o sigilo das informações, à exceção das diligências em andamento que não estejam consubstanciadas nos autos - PCI n. 1.00.000.013961/2022-42. 



    Portanto, o acesso ao material postulado pela defesa deve ocorrer mediante a observância tanto do requisito positivo (o alcance cinge-se aos elementos informativos nos quais tenha sido mencionada a implicação de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos) como do negativo (exclusão das diligências que ainda não estão consubstanciadas e relatadas nos autos do procedimento - PCI n. 1.00.000.013961/2022-42). 



     



    4. No que diz respeito ao pleito de declínio da competência do Supremo Tribunal federal em razão do término do mandato parlamentar do réu Fernando Affonso Collor de Mello, cumpre enfatizar que no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, realizado em 03.05.2018, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



     É dizer: restou claramente estabelecido, pela colegialidade máxima deste Supremo Tribunal, que o marco temporal para o declínio da competência é “a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais”.



    No caso, a instrução criminal foi há muito concluída, sendo desinfluente o conteúdo do despacho de fl. 8.229 para a prorrogação da competência do Supremo Tribunal Federal, ao qual cabe dar continuidade à tramitação da ação penal em questão, para seu julgamento com a maior brevidade possível.



    Nesse sentido:



    Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. 2. É dizer: restou claramente estabelecido, pela colegialidade máxima deste Supremo Tribunal, que o marco temporal para o declínio da competência é “a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais”. 3. No caso concreto, estando concluída a instrução criminal, no âmbito deste Supremo Tribunal, desde setembro de 2011, e já ofertadas as alegações finais pela acusação, não apenas compete como urge a esta Corte dar continuidade à tramitação da ação penal em questão, para seu julgamento com a maior brevidade possível. 4. Agravo regimental provido, a fim de que, respeitando-se o que decidido na QO na AP 937/RJ, seja reconhecida a persistência da competência deste Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento da presente ação penal. (AP 508 AgR-terceiro, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2020)



    5. Diante do exposto, e considerando os limites acima delineados, defiro o pedido formulado pela defesa do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos para assegurar-lhe acesso aos elementos de informação que lhe digam respeito e já documentados nos autos do PCI n. 1.00.000.013961/2022-42.



    Indefiro o pedido de declínio da competência do Supremo Tribunal Federal formulado pela defesa de Fernando Affonso Collor de Mello.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente